Tribunal: STF
Processo: ARE 1429107
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 26, p. 1-16) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. RÉU ALEGA QUE VÍTIMA ERA QUEM DIRIGIA VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE. IN DUBIO PRO REO. IMPROVIDO. PROVAS SUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM RÉU CONDUZINDO VÍTIMA E LAUDO CADAVÉRICO QUE ATESTA LESÃO COMPATÍVEL COM CINTO DE SEGURANÇA EM REGIÃO CERVICAL DIREITA DA VITIMA, LOGO, VÍTIMA ESTARIA NO BANCO DO PASSAGEIRO E RÉU CONDUZINDO VEÍCULO. CONDUTA IMPRUDENTE DO AGENTE CARACTERIZADA, POIS ALCOOLIZADO E DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAR O AUMENTO DE 1/4 PARA A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ NO SENTIDO DE APLICAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 PARA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, SALVO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR EXASPERAÇÃO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (eDOC 26, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-10) com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-10).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o REsp (eDOC 41, p. 1-4) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 40, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    ISSO POSTO,



    com base no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao art. 5º, LV e ao art. 93, IX da CF/88, inadmitindo o restante da insurgência.” (eDOC 40, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-10), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 45, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.239.709/CE (eDOC 55, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOCs 77-78). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 83, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 40, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente